Tribunal: TJMT
Processo: 1025530-94.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025530-94.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANALICE JUSTINA BRAGA - CPF: 655.060.811-20 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de Analice Justina Braga, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF. A dívida, no valor de R$ 1.704,47, foi objeto de cobrança judicial sem a adoção das medidas prévias estabelecidas pelo STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autonomia legislativa municipal autoriza o ajuizamento de execução fiscal sem observância das providências prévias estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a inércia do Município, mesmo após prazo de suspensão para regularização, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF exige, como condição para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da dívida, ressalvada a comprovação de sua ineficácia.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184, determinando a extinção das execuções de baixo valor ajuizadas sem a adoção das medidas indicadas, mesmo nos casos em curso, mediante concessão de prazo para regularização.

5.

O Município teve seu pedido de suspensão do feito por 90 dias deferido, mas permaneceu inerte, não adotando nenhuma das providências exigidas nem justificando sua omissão, ainda que devidamente intimado.

6.

A autonomia municipal não afasta o dever de observância às diretrizes fixadas pelo STF em regime de repercussão geral, que possuem força vinculante e visam garantir a eficiência administrativa prevista no art. 37 da CF/1988.

7.

Diante da inércia do ente público e da ausência de comprovação das medidas exigidas, configura-se a ausência de interesse de agir, autorizando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor sem a prévia adoção das providências fixadas pelo Tema 1.184 do STF (tentativa de conciliação e protesto do título) autoriza sua extinção por ausência de interesse de agir.

2.

A inércia do ente público, mesmo após prazo concedido para regularização, legitima a extinção da execução fiscal, ainda que o valor executado ultrapasse o mínimo local estabelecido por legislação municipal.

3.

A autonomia legislativa municipal deve ser exercida em consonância com os precedentes vinculantes do STF e os princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 18; art. 37, caput; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execuç
ão fiscal com fundamento no artigo
485,
I
V, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

O Agravante afirma que a decisão monocrática merece reforma, pois deixou de reconhecer a autonomia do Município para legislar sobre o valor mínimo a ser exigido para o ajuizamento de execuções fiscais, conforme reconhecido no próprio Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que a Lei Complementar Municipal n. 493/2023, que alterou o Código Tributário Municipal, fixou como valor mínimo para propositura da execução fiscal o montante de 2 UFP-MT, atualmente correspondente a R$ 486,98, sendo este o parâmetro normativo local que deve ser observado, nos termos da competência legislativa assegurada aos entes federativos pelo artigo 18 da Constituição Federal.

Argumenta que o valor executado nos presentes autos é superior ao limite estabelecido pela legislação municipal, razão pela qual não se trata de execução de “baixo valor” nos moldes delimitados pelo próprio Município.

Acrescenta que a Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao regulamentar a aplicação do Tema 1.184, reconheceu a necessidade de observância de um regime de transição, facultando a suspensão do processo para a adoção de providências administrativas, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Alega que, até o julgamento do Tema 1.184, o entendimento jurisprudencial majoritário era no sentido de que o protesto constituía mera faculdade do ente público, de modo que a nova exigência configuraria mudança interpretativa com repercussão na atuação da Fazenda Pública.

Com essas razões, requer o provimento do agravo interno, com a consequente retratação da decisão agravada, a fim de que seja dado provimento à apelação e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execuç
ão fiscal com fundamento no artigo
485,
I
V, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Analice Justina Braga, visando ao recebimento do valor de R$ 1.704,47 (mil setecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), indicado na CDA n. 6355/2023.

Frustradas as tentativas de citação por carta (id. 275892435, pág. 01) e por Oficial de Justiça (id. 27589243, pág. 01), foi procedida à citação da Executada por edital (id. 275892440, pág. 01).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”. (id. 275892442).

Por meio do petitório de id. 275892446, p. 01/05, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido (id. 275892448),
o prazo transcorreu
in albis
sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada.

Sendo assim, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 18/08/2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau em 08/05/2024 (id. 275892448), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O exequente foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos, mas permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 23/01/2025, quase um ano após a concessão do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025